Tribunal: TJMT
Processo: 0002977-16.2018.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002977-16.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA DE CASSIA AMADOR DE FREITAS - CPF: 496.263.701-06 (APELADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – LINFOMA DA ZONA MARGINAL EXTRANODAL (TUMOR NO PULMÃO) - DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO “RITUXIMABE” – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO DE MATO GROSSO AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – BLOQUEIO ONLINE – CABIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelo Poder Público, solidariamente, nos termos do artigo 196, da CRF, o que não implica a obrigatoriedade da inclusão ou exclusão de um ou de outro Ente Federado, conforme tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE, pelo Supremo Tribunal Federal.

Não é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo, como condição para a propositura da ação judicial que visa à proteção ao direito à saúde, notadamente, pela falta de previsão legal, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados os outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Elisangela de Cássia Amador de Freitas, julgou procedente os pedidos exordiais, para determinar que os Requeridos, o Município Apelante e o Estado de Mato Grosso, assegurem à Requerente a disponibilização do medicamento Rituximab (Mabthera).

Inconformado, o Município de Pontes e Lacerda apela, para requerer, preliminarmente, seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, haja vista o fármaco pleiteado corresponder a um medicamento de alto custo, bem como a falta de interesse de agir, posto não ter sido identificada a prévia formulação de requerimento administrativo, e, no mérito, se superada aquelas questões prévias, pleiteia o afastamento do bloqueio online.

As contrarrazões ao recurso de apelação constam juntadas sob o id. 6723582.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se no sentido do desprovimento do recurso interposto e da ratificação do ato sentencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Elisangela de Cássia Amador de Freitas, julgou procedente os pedidos exordiais, para determinar que os Requeridos, o Município Apelante e o Estado de Mato Grosso, assegurem à Requerente a disponibilização do medicamento Rituximab (Mabthera).

Consta dos autos que a autora sofre de transtorno linfoma da zona marginal extranodal, ou seja, tumor de pulmão (CID 10 C 85.7), para cujo tratamento fora prescrito o uso de 06 (seis) ciclos de 620 mg, a ser ministrado a cada três semanas, do medicamento Rituximab (Mabthera), conforme receita médica emitida pelo Hematologista Nelson Siqueira de Castro (CREMESP 66216) (id. 6723530 – pag. 2).

Afirmando não possuir condições financeiras de arcar com o tratamento, a autora ingressou com a ação de base, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda, pleiteando fossem estes compelidos a lhe propiciar o tratamento de que necessita.

O Juízo
a quo
, após a colheita do parecer do NAT (id. 6723536), deferiu o pedido antecipatório, para determinar que os Requeridos fornecessem o tratamento vindicado, solidariamente e no prazo de 10 (dez) dias, enquanto perdurar a moléstia em foco, sob pena de bloqueio online (id. 6723537).

Desse
decisum
, o Ente Municipal interpôs Agravo de Instrumento, alcançado pela perda superveniente do interesse recursal, porquanto sentenciado o feito de base.

O Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão (id. 6723562).

Ao sentenciar o feito, o Juízo de Primeiro Grau, entendendo por bem julgar antecipadamente a lide, optou por confirmar a tutela antecipatória (id. 6723563), conferindo o prazo de 30 (trinta) dias aos Requeridos, para a adoção das providências pertinentes, sob pena do sequestro das verbas públicas suficientes ao tratamento medicamentoso em referência.

O Estado de Mato Grosso requereu fosse a autora intimada a apresentar a documentação necessária ao cumprimento da decisão judicial, ao passo que o Município de Pontes e Lacerda apelou, defendendo a falta de interesse de agir, a sua ilegitimidade passiva e, por fim, o descabimento da pena cominatória.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

É cediço que, a despeito de a manutenção da saúde pública ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consiste em um dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica a obrigatoriedade da inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO
- FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...). (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da Preliminar de Falta de Interesse Processual

Para que haja a configuração do interesse de agir, abarcando a necessidade, utilidade e a adequação do provimento jurisdicional postulado, não se exige a prévia formulação de requerimento administrativo.

Afinal, a Constituição Federal assim enuncia:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Logo, não se pode exigir o esgotamento da via administrativa, antes da propositura de uma demanda judicial, sobretudo se inexistente expressa previsão legal nesse sentido, sob pena de malferimento do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Forte nessas razões,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

Do Mérito do Recurso Municipal

Superadas as questões preliminares, necessário o exame da insurgência do Município de Pontes e Lacerda, no que tange à determinação do bloqueio online, da verba pública necessário ao custeio da pretensão
sub examine
.

Sobre o assunto, sabe-se que
o § 1o do art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos, a fim de assegurar a efetividade das medidas judiciais, dentre os quais se destaca o próprio bloqueio judicial de valores, a ser deferido casuisticamente.

Assim, é factível a determinação do bloqueio ora impugnado, desde que esgotado todos os outros meios de coerção tendentes à preservação do direito à saúde da paciente.

É como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "
tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
"

(REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017). (destaquei)

Assim, tem-se que a determinação judicial do bloqueio de verba pública é devida, posto que destinada a evitar a demora no atendimento à saúde do interessado, afastando, assim, o risco de dano grave.

Nessa linha, tenho por devido o total desprovimento do apelo interposto.

Do Reexame Necessário da Sentença

Destaca-se que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

In casu,
como visto, o Juiz de piso julgou procedentes os pedidos contidos na Ação de Obrigação de Fazer, para determinar que os Requeridos assegurem à Requerente a dispensação do fármaco Rituximab (Mabthera).

Sabe-se que, a partir da Constituição da República Federativa, de 1988, instituiu-se no Brasil o Sistema Único de Saúde, com o fito de garantir a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, mediante a implementação de políticas públicas que, previamente, estabeleçam metas e prioridades eficazes de atuação administrativa.

O constituinte originário, ao consagrar, no art. 196 da Constituição, o direito ao acesso universal e integral à saúde, assegurou a todo cidadão, independentemente de seu poder econômico, o acesso à assistência, bem como a sua integralidade, que corresponde a todos os meios disponíveis para o êxito do tratamento prescrito, competindo ao Poder Público fixar os parâmetros de ação para a eficiência dos serviços ofertados, apurada esta por meio do controle de resultados.

Evidenciada a atuação pública ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Impende ressaltar, ainda, que, ao se tratar de questões constitucionais, em especial quando diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da Reserva do Possível, porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

No caso, não há dúvidas de que a paciente necessita do tratamento médico, conforme os documentos médicos apresentados aos autos, bem como diante da sua hipossuficiência, que a impede de arcar financeiramente com o tratamento.

Desse modo, o atendimento ao pedido vertente implica a garantia da prestação do serviço de saúde, mediante o fornecimento de medicamento, o que guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7o da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Negar o tratamento indicado representaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei no 8.080/90, que impõem a assistência terapêutica integral, sendo que cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há de se levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência da paciente, na medida em que não possui condições financeiras de custeá-lo, o que torna incontestável o seu direito de recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, caminha nesse sentido, in verbis:

ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEVER DO ESTADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1. "Conforme orientação firmada na QO no REsp 1.002.932/SP, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não precisa paralisar a análise de matéria que vem sendo enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral." (AgRg no Ag 907820/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15.4.2010, DJe 5.5.2010). 2. A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que é dever do Poder Público, sem distinção de esfera administrativa, fornecer remédios ou tratamentos essenciais à vida. 3. Ademais, o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1121659/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010). (Destaquei).

Por isso, reforço o entendimento de que é admissível, inclusive, a previsão do bloqueio nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, tanto que, como assinalada acima, o Superior Tribunal de Justiça assim admitiu, em sede de recurso repetitivo.

Ressalto que o bloqueio, tal como frisado no ato sentencial, somente será determinado no caso do descumprimento da obrigação, e desde que comprovada tal desobediência, competindo à parte Autora instruir o pedido de bloqueio de valores com a prescrição médica e os orçamentos atualizados, bem como devendo ela ser compelida,
a posteriori,
a juntar aos autos a correspondente prestação de contas, sob pena de responsabilização.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
e
RATIFICO
, integralmente, a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021